Tribunal: STF
Processo: HC 223478
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Petição 15.422/DF, submetido à relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que, no curso de investigações realizadas no bojo da denominada “Operação Lama Asfáltica”, a autoridade policial requereu a realização de busca e apreensão de outras provas dos crimes contra o Sistema Financeiro, lavagem de dinheiro e demais crimes sob investigação e de outros praticados pela organização criminosa (Doc. 3, fl. 40).



    O pedido foi acolhido pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS (Doc. 4-6) e, do resultado da medida cautelar, surgiram indícios da participação do paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso Sul, na prática de crimes investigados naqueles autos, razão pela qual houve o declínio de competência para o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 11).



    Nos autos do Inquérito 1432 do STJ, a defesa requereu a anulação da busca e apreensão e demais provas dela decorrentes ao Ministro Relator, que indeferiu o pedido (Doc. 19). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 9):



     



    PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    II - Inexiste ilegalidade ou irregularidade no cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos pelo juízo de primeiro grau. 



    III - Identificados indícios do suposto envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de foro perante esta Corte na prática de crimes houve o declínio de competência para o processamento das investigações. 



    IV - Ausência de vícios ou nulidades para a exclusão de documentos dos autos ou que ensejem o trancamento das investigações. 



    V - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da medida, porque: (a) houve inequívoco excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido contra o Advogado Felix Jayme Nunes da Cunha, no âmbito da ‘Operação Lama Asfáltica’, em que, inobstante a menção expressa dos mandados de busca e apreensão determinarem a apreensão e análise apenas daquilo que guardava relação com a aludida operação, os Policiais Federais foram além e não somente isso, com base em documentos apreendidos na posse do Advogado, instauraram nova investigação policial contra o ora Paciente, encetando o manifesto constrangimento ilegal; e (b) o Paciente teve violado documentos protegidos por sigilo profissional e que estavam arquivados em pastas digitais pertencentes ao seu Advogado, Felix Jayme Nunes da Cunha, sendo que a partir desta devassa promovida nos documentos, alguns de seus clientes foram alvos de operações da Polícia Federal.



    Requerem os impetrantes, ao final, a concessão da ordem, para reconhecer a ilicitude das provas que suportam o inquérito. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, durante investigação no âmbito da denominada “Operação Lama Asfáltica”, o Juízo Federal de primeira instância deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço de um dos investigados, que é advogado do paciente. Do resultado da diligência, foi possível vislumbrar indicativos da realização de diversas operações financeiras de elevado valor envolvendo FELIX JAYME e o requerente, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul OSMAR DOMINGUES JERONYMO ou pessoas a ele relacionadas, notadamente parentes. 



    Após declínio de competência para o Superior Tribunal de Justiça, a defesa suscitou a nulidade dos elementos de prova obtidos a partir do cumprimento da diligência, tese que foi rechaçada pela Corte Especial, conforme o seguinte excerto do acórdão combatido:



    O agravante sustenta que houve excesso por parte da Polícia Federal no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo Federal da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no âmbito da chamada “Operação Lama Asfáltica”, cuja 6ª Fase se nominou “Computadores de Lama”, o que ensejaria a nulidade das provas angariadas. 



    Na decisão de fls. 61-70, consignei não vislumbrar qualquer irregularidade no cumprimento das buscas e apreensões determinadas, destacando que as ligações entre o recorrente e o advogado FELIX JAYME NUNES DA CUNHA, alvo da medida cautelar originária, ficou bem estabelecida no curso das apurações, o que ensejou o declínio de competência em favor do Superior Tribunal de Justiça: 



    Como supra referido, FELIX JAYME ocupa/ocupou cargo comissionado no gabinete de OSMAR DOMINGUES JERÔNYMO no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido identificado o recebimento de valores, em contas vinculadas a FELIX JAYME, provenientes de ANTÔNIO FLAVIO BARBOSA CABRAL, parte interessada em processos em curso perante aquela Corte de Contas, incluindo feito no qual o referido Conselheiro atuou como relator. Além disso, há elementos de prova indicativos da realização de diversas operações financeiras de elevado valor envolvendo FELIX JAYME e o requerente, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul OSMAR DOMINGUES JERONYMO ou pessoas a ele relacionadas, notadamente parentes. Há, ainda, elementos de prova que indicam que FELIX JAYME arcou com o pagamento de despesas da faculdade de LUANA FERREIRA JERONYMO, filha do Conselheiro OSMAR DOMINGUES JERONYMO. 



    Como bem destacou o MPF, "a expedição dos mandados inicialmente cumpridos em desfavor de FELIX JAYME não tinha como destinatário o Conselheiro OSMAR JERÔNYMO. Contudo, não há nenhuma mácula de ilicitude na apreensão dos objetos e documentos que, posteriormente, levaram ao deslocamento da competência pelo encontro fortuito de provas. Primeiro, porque o standard probatório para o deferimento das medidas cautelares probatórias foi adequadamente preenchido, partindo de um juízo de cognição sumária. Desta feita, o cumprimento da decisão recaiu em endereços vinculados aos investigados no bojo da "Operação Lama Asfáltica", contra os quais estavam presentes os requisitos respectivos, o que, de plano, afasta qualquer ilação a respeito de "fishing expedition". 



    De fato, não se trata, em absoluto, de "fishing expedition", que consiste, segundo definição do professor Alexandre Morais da Rosa trazida pela defesa, na "procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém". Como destacou o MPF, "a investigação, no que toca a FELIX JAYME, tinha por escopo angariar elementos de prova que viessem a aclarar a hipótese de que ele funcionava como "operador" de agentes públicos do Estado do Mato Grosso do Sul no recebimento e ocultação de pagamentos de vantagens ilícitas. Essa moldura fática guiou as diligências então realizadas, como base nas quais, por serendipidade, evidenciou-se a potencial participação de agente com prerrogativa de foro, levando ao deslocamento da competência para este Superior Tribunal de Justiça." 



    Também não identifico qualquer inobservância dos ditames legais quanto à prerrogativa do advogado, visto que a decisão proferida pelo Juízo Federal de Campo Grande consignou expressamente a necessidade de que fosse observada a prerrogativa de acompanhamento do cumprimento do mandado de busca e apreensão por representante da Ordem dos Advogados do Brasil, descrita no art. 7º, II, e §6º da Lei 8.906/1994", não se tendo notícias de que houve o descumprimento da previsão legal quando das diligências em desfavor do também investigado FELIX JAYME. 



    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    À evidência, não procede a alegação de que houve excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    No presente caso, as medidas investigativas iniciais não foram voltadas para o paciente, que somente passou à condição de investigado a partir do cumprimento da diligência, quando foram identificados indícios da realização de operações financeiras de elevado valor com um dos investigados na denominada “Operação Lama Asfáltica” - no caso, o seu advogado -, fato que motivou o declínio de competência para o Superior Tribuna de Justiça. 



    Importante destacar que o encontro fortuito de provas, no curso da investigação, não induz à nulidade da prova coletada, conforme jurisprudência assente no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, desde que licitamente obtida, como ocorre na espécie, em que a medida de busca e apreensão se deu mediante regular autorização judicial. A propósito, os seguintes julgados: Inq. 3.732/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/03/2016; RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 31.03.2014 e AI 626.217 Agr/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 08.10.2010.



    Sobre o tema:



    [...] entendo inexistir obstáculos à possibilidade de utilização das provas obtidas em relação às pessoas diversas dos investigados, porém que participaram da ação criminosa, mesmo que, em face dessa participação haja deslocamento de competência (como, por exemplo, na hipótese da descoberta de participação criminosa de detentor de foro especial em razão da função).



    (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional, 38ª ed., São Paulo: Atlas, 2022, p. 89).



    Além disso, consignou a Corte Superior que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil, como determina o art. 7º, II, e §6º da Lei 8.906/1994, não havendo falar, assim, em afronta à legislação de regência. 



    Sendo esse o quadro fático, torna-se inviável, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder a investigações para se concluir de modo diverso, pois demandaria o reexame do conjunto probatório (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente